Tribunal: TJDFT
Processo: 0707852-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pela ofendida perante a autoridade policial e confirmadas em juízo são corroboradas pelas declarações da testemunha e pelo laudo pericial.
2. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
3. Recurso conhecido e desprovido.